Tribunal: TJPA
Processo: 0818228-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818228-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: DGLAN DA SILVA VIANA

AUTORIDADE COATORA: FÓRUM DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
– DELITO CAPITLADO NO ART. 121, §2º, III e IV, DO CP – PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVA DE AURORIA – DILAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, cuja decretação exige a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, risco gerado pelo estado de liberdade do imputado e a ocorrência de um dos fundamentos do art. 312 do CPP, além de fundamentação concreta e contemporânea. (AgRg no HC n. 1.001.530/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)”

2.

“A fuga do distrito da culpa é considerada fundamento válido para a segregação cautelar, conforme entendimento pacífico desta Corte.” (AgRg no HC n. 904.295/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025)”

3.

“... a tese relacionada à negativa de autoria deve ser suscitada durante a instrução processual, diante da inadequação dessa estreita via para a incursão probatória. (AgRg no HC n. 888.739/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Neves.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DGLAN DA SILVA VIANA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, IV, do CP, autos de origem de nº 0000826-59.2015.8.14.0123, aduzindo ser ilegal a prisão cautelar por ausência de fundamentação na decisão que a decretou.

Pleiteia a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (Núm. 29607326).

Ao Indeferir a medida liminar, Num. 29789100, requisitei informações que foram prestadas, Num. 29896930, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Num. 298986930.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DGLAN DA SILVA VIANA, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que a decretou a custódia preventiva.

Consta dos autos que o paciente, DGLAN DA SILVA VIANA, utilizando meios cruéis e recursos que dificultou a defesa da vítima, ceifou à vida de ARISSON GONÇALVES BONFIM, fato ocorrido no ano de 2014.

A impetração volta-se contra a decisão que decretou a prisão do paciente, contudo, juntou como ato coator decisão que manteve a cautelar, Num. 29607332, ato judicial que apresenta fundamento assim vazado:

“
2) Da manutenção da prisão preventiva (arts. 312, 313, 282, 319 e 316 do CPP)

2.1. Fumus commissi delicti e periculum libertatis

A decisão que decretou a preventiva baseou-se em prova da materialidade (morte violenta) e indícios suficientes de autoria. O modus operandi descrito evidencia gravidade concreta da conduta, para além da gravidade abstrata do tipo.

No vetor do periculum libertatis, sobressaem dois fundamentos autônomos e cumulativos do art. 312 do CPP:

1 - Garantia da ordem pública, em razão do caráter violento e letal do delito e da forma de execução;

2 - Assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado permaneceu foragido por mais de uma década, circunstância objetivamente reveladora de risco de evasão/itinerância caso solto.

2.2. Manifestação ministerial desfavorável

O parecer ministerial foi desfavorável quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva diante da gravidade do crime, com a utilização de meio cruel e traição, e o fato de o réu ter permanecido foragido por mais de uma década, são elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2.3. Inadequação/insuficiência das medidas alternativas (art. 319 do CPP)

As medidas cautelares diversas (art. 319) é subsidiária (art. 282, §6º, do CPP). No caso, o risco de evasão — evidenciado por anterior não localização por anos — não se neutraliza com monitoração eletrônica, comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca ou afins. A experiência demonstra que tais providências são facilmente burláveis por quem revela baixa propensão ao cumprimento voluntário de ordens judiciais. Logo, não há adequação nem suficiência das medidas menos gravosas.

2.4. Proporcionalidade e atualidade dos fundamentos

A constrição atende aos subprincípios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Os fundamentos são atuais: o réu foi recentemente recapturado; persiste a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública em crime doloso contra a vida com resultado morte. Ademais, as condições pessoais favoráveis apontadas (trabalho lícito, primariedade, residência) não elidem, por si, a prisão preventiva, se presentes os pressupostos e requisitos legais (jurisprudência pacífica).

Conclusão: permanecem íntegros os requisitos do art. 312 do CPP e inadequadas as medidas do art. 319, razão pela qual mantenho a prisão preventiva”
. <sic>

Do ato coato, decisão que manteve a prisão cautelar, consta que o paciente tirou à vida da vítima, ARISSON GONÇALVES BONFIM, com extrema violência, por meio cruel, fugindo do distrito da culpa e permanecendo na condição de foragido por mais de 10 (dez) anos, elementos que justificam a prisão cautelar. Vejamos:

"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).”

Importa consignar que na decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, ato remissivo ao decreto preventivo, que não foi juntada na impetração, consta o seguinte:

“MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado DGLAN DA SILVA VIANA
, por persistirem, inalterados, os fundamentos que ensejaram sua decretação, em especial a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP)". <SIC>

Sobre o uso da técnica
per

relationem,
eis o entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

Concernente o argumento de inexistir nos autos comprovação da efetiva participação do paciente no cometimento do delito, destaca-se:

“... a tese relacionada à negativa de autoria deve ser suscitada durante a instrução processual, diante da inadequação dessa estreita via para a incursão probatória. (AgRg no HC n. 888.739/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

Por fim, o fato de ser o paciente pai de filhos menores que dependem do seu labor, não há demonstração de que tal argumento tenha sido enfrentado pelo juízo
a quo
, o que inviabiliza manifestação nesta esfera recursal por indevida supressão de instância.

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 14/10/2025